Tribunal: TCU
Processo: 030.583/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 14115/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela sra. Nonita Aparecida Leite para, no mérito, dando a eles parcial provimento, tornar insubsistente o item 9.2.2 da deliberação recorrida, de modo a permitir, em observância à modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a continuidade do pagamento das parcelas de "quintos" de funções comissionadas incorporadas à remuneração da interessada posteriormente à edição da Lei 9.624/1998; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 14115/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.